Tribunal: TJSP
Processo: 1501967-89.2019.8.26.0438
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501967-89.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido GABRIEL VICENTIN
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
para determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito em seus
ulteriores termos, bem como afastar a decretação da prisão preventiva. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501967-89.2019.8.26.0438 -Voto no 602
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1501967-89.2019.8.26.0438
2a Câmara de Direito Criminal
RECORRENTE: JUSTIÇA PÚBLICA
RECORRIDO: GABRIEL VICENTIN MARQUES
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
PENÁPOLIS
VOTO No 602
GABRIEL VICENTIN MARQUES
está sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33
caput da Lei no 11.343/06, e, por decisão proferida pela MM. Juíza de Direito
da 2a Vara Judicial da Comarca de Penápolis, foi rejeitada a denúncia, por
ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de
Processo Civil, com a consequente expedição de alvará de soltura clausulado
(págs. 87/91).
Inconformada, a Justiça Pública pleiteia
o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva do apelado.
Processado
e
contra-arrazoado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501967-89.2019.8.26.0438 -Voto no 602
3
recurso (fls. 113/115), o Juízo “a quo” manteve a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à Superior Instância
(fls. 111).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 124/129).
É o relatório.
O recorrido está sendo processado pela
prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
porque, segundo a denúncia, no dia 21 de novembro de 2019, por volta das
15h40, na Rua Eduardo Berbel Sorroche, no 47, Bairro Jardim, na cidade e
Comarca de Penápolis, GABRIEL VICENTIN MARQUES, guardava, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para a
entrega a consumo de terceiros, um tablete de Cannabis Sativa L (maconha),
totalizando 146,17g, uma porção de Cannabis Sativa L (maconha),
totalizando 1,18 g, e vinte cinco porções de Benzoilmetilecgonina (cocaína)
em forma de “crack” , totalizando 4,96 g.
Na audiência de custódia realizada em
22/11/2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 38/39).
Por decisão de 31 de janeiro de 2020,
foi rejeitada a denúncia e consequentemente expedido alvará de soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501967-89.2019.8.26.0438 -Voto no 602
4
clausulado (fls. 87/91).
Inconformada, a Justiça Pública pleiteia
o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva do acusado.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo pericial de fls.61/64.
A mencionada invasão de domicílio,
que resultou na descoberta das drogas no interior da residência de Gabriel,
nas palavras dos milicianos de fls. (02/03), deu-se por conta da prisão de
outro indivíduo, também por tráfico de drogas, que informou aos policiais
que havia pego as drogas de um tal “Gabriel”, informando seu endereço.
Ato
contínuo,
se
dirigiram
ao
logradouro e, defronte à residência, estava Gabriel que, ao avistar a viatura e
perceber que seria abordado, correu para o interior da residência.
No interior daquela, encontraram a
grande quantidade de drogas contida na r. denúncia.
Dessa
maneira,
após
informações
contundentes de que o indivíduo traficava drogas e sintomática fuga ao
avistar a viatura policial, resta claro que os policiais possuíam fundadas
razões para adentrar à residência.
Assim, não se afigura ilegal ou abusiva
a violação à garantia da inviolabilidade da casa (artigo 5o, inciso XI da Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501967-89.2019.8.26.0438 -Voto no 602
5
Magna), que resultou na grande apreensão de drogas, conquanto a hipótese
configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante
delito enquanto não cessar a permanência.
Nesse sentido, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA
DE
FOGO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
RESPALDO
LEGAL. CRIME PERMANENTE. NULIDADE
NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA. RÉU
SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ESTABELECIDAS.
AUSENTAR-SE
DA
COMARCA
SEM
AUTORIZAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA
LEI N. 11.343/2006. EXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501967-89.2019.8.26.0438 -Voto no 602
6
PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
A PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 2. "O ingresso regular em
domicílio alheio depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio" (REsp 1.558.004/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe 31/8/2017). 3. A inviolabilidade do domicílio
(art. 5o, XI, da CF) não é garantia absoluta nas
hipóteses de flagrância de delito de natureza
permanente, como no caso dos autos, em que o
paciente foi flagrado por tráfico ilícito de
entorpecentes e posse ilegal de munições, crimes
de natureza permanente, elementos que legitimam
o acesso ao domicílio do agente infrator. 4. A
prisão preventiva está adequadamente motivada
na necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal, considerando o descumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501967-89.2019.8.26.0438 -Voto no 602
7
medidas cautelares pelo paciente, especificamente
a de não se ausentar da comarca sem prévia
autorização do juízo. (...)
(HC
437.114/PR,
Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
21/08/2018, DJe 28/08/2018)” (grifo nosso).
Por
consequente
lógico,
motivos
suficientes para o recebimento da denúncia.
Quanto ao pedido para a decretação da
prisão preventiva, de rigor, primeiramente, analisar se estão presentes seus
pressupostos, tais como “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.
O primeiro, bem demonstrado ante a
decretação de recebimento da denúncia supra e, o segundo, restou-se
descaracterizado, em que pese tenha sido delatado e preso em flagrante pelo
cometimento do ilícito.
Isto porque, tal situação, por si só, não
enseja a decretação da prisão cautelar, eis que se trata de indivíduo primário
(fls. 34/36) e, desde sua soltura, há mais de três meses, não voltou a delinquir,
tampouco tomou paradeiro desconhecido, eis que possui Defensor constituído
nos autos.
Convém destacar que o recorrido possui
residência fixa e suposto crime não foi praticado com violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501967-89.2019.8.26.0438 -Voto no 602
8
ameaça, em que pese a gravidade do tipo penal em apreço.
Assim, por ora, não se encontram
presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar para aplicação
da lei penal ou garantia da ordem pública.
Por outro lado, nada impede que no
curso da ação penal, sobrevindo fatos novos, entendendo o Juízo necessária,
decrete a constritiva.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
para determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito em
seus ulteriores termos, bem como afastar a decretação da prisão preventiva.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR